Tribunal: TJDFT
Processo: 0765745-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO DE GRANDE PROPORÇÃO EM VIA PÚBLICA. INADEQUADA SINALIZAÇÃO. QUEDA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS DETECTADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Sinistro ocorrido em 23.11.2021, na DF- 011, EPIG (na altura Da Estação do BRT), ocasião em que veículo (Toyota, Corolla, ano 2017/2018, placa PBZ 3763) conduzido pelo requerente teria caído em um buraco de grande dimensão no leito da via, não devidamente sinalizado, o que teria provocado o rasgamento do pneu e o empenamento da roda.
II. No presente caso (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva (exceção ao art. 37, § 6o, CF), decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
III. Paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (fotos do local do sinistro e avarias no veículo – Id 35349093- p.9/14; orçamentos – Id 35349093-p.02 e 15) evidenciam a inadequada manutenção da via, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão. Ademais, não existia no local específica sinalização/demarcação para alertar os condutores de veículos sobre os riscos decorrentes das más condições da via (insuficiência dos cones dispostos no acostamento ao longo da via, sem a adequada advertência e/ou isolamento do buraco de grandes proporções no leito da pista, o que seria plenamente viável), tudo a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço (negligência administrativa).
IV. Nesse quadro, resulta suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo do requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, acórdão 952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 944767, DJE: 07/06/2016).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).